Tribunal: TJSP
Processo: 1007663-95.2023.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECONHECIMENTO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. VALOR ARBITRADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por ELEANI MATEUS MENDES DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e repetição de indébito, condenando o BANCO PAN S/A à restituição de valores descontados indevidamente, mas sem reconhecer o direito à indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a falsificação da assinatura em contrato bancário configura ilícito capaz de gerar danos morais indenizáveis; e (ii) definir o valor adequado da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A perícia grafotécnica comprovou a falsificação da assinatura da autora no contrato de empréstimo consignado, configurando falha na prestação do serviço pela instituição financeira.
A falsificação de assinatura em contrato bancário, que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário, configura fortuito interno e acarreta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
O dano moral, em casos de fraude que afetam a única fonte de renda do consumidor, é presumido, dispensando prova específica do sofrimento causado.
O montante de R$ 10.000,00 requerido pela autora para indenização por danos morais é considerado excessivo para o caso concreto, sendo razoável e proporcional a fixação do valor em R$ 5.000,00, conforme parâmetros adotados em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso provido.